Tribunal: CARF
Processo: 13603.000547/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000547/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ROBLEDO VALENTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
PNUD.
PERITO
TÉCNICO/CONSULTORIA.
ISENÇÃO.
DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) N° 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp n° 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000547/2005-81
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000547/2005-81

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-20.391
- 5a Turma da DRJ/BHE , fls. 169 a 180.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o interessado foi lavrado o auto de infração de fls. 2 a 17, referente aos
exercícios de 2002/2004, com exigência de crédito tributário no valor de R$ 76.285,82 a
título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), juro de mora, multa proporcional de
75% e multa exigida isoladamente.
A exigência resultou da omissão de rendimentos tributáveis recebidos pela prestação de
serviços de consultoria paga por Organismo Internacional, ensejando falta de
recolhimento de carnê-leão e consequente multa exigida isoladamente.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido auto de infração.
Irresignado, tendo sido cientificado em 06/04/2005 (fl. 72), o contribuinte impugnou o
feito fiscal em 02/05/2005, apresentando o arrazoado de fls. 73/87, acompanhado dos
documentos de fls. 88/ l54. Na oportunidade, o autuado fez-se representado por
instrumento de procuração firmado para Marcelle Monteiro Villela e Rodrigo Valente
Mota.
Ressalte-se que a competência para o lançamento de tributos, privativa da autoridade
administrativa, é parte das atribuições do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB). Assim, o presente auto de infração foi lavrado pelos AFRFBS Gustavo
Alexis Gonçalves Muniz e Regiane Rumi Yoshimoto, servidores públicos devidamente
legitimados para tal ato. O teor da peça impugnatória está sintetizado adiante.
Afirma o contribuinte que os técnicos não necessitam ser funcionários efetivos da ONU,
conforme art. 1°, item 1, do Decreto n° 59.308/66, bem como pelo seu art. 4°, item 2,
alínea “d'.
“Portanto, se o impugnante encontra-se alçada à categoria de técnico ou perito a que
alude o Acordo Básico, por força do próprio artigo 4o, item 2, alínea 'd ', evidentemente
todas as regras do referido acordo que digam respeito aos 'técnicos' ou 'peritos' lhe são
aplicáveis, data venta.
(...) a isenção do imposto para os salários pagos pelo PNUD está explicitamente prevista
na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas e na Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas (...)
Assim, o PNUD, na qualidade de 'agência especializada' das Nações Unidas, detém
isenção de todos e quaisquer tipos de impostos diretos.
Ora, se o PNUD, como agência especializada, possui isenção de qualquer imposto
direto, a toda evidência, o tratamento tributário não poderia ser diferente em relação aos
seus funcionários ou contratados, se estendendo a eles também o beneficio da isenção
tributária. "
Entende o autuado que basta que se configure o caráter continuado de suas atividades
junto ao PNUD para estar acobertado pela isenção tributária sobre os vencimentos
recebidos do PNUD, sob pena de violação aos mais comezinhos princípios de Direito,
Justiça e Equidade.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000547/2005-81

Pelo princípio da eventualidade, o impugnante registra seu inconformismo com os juros
e multa aplicados.
Ele historia acerca da legislação que trata sobre as normas complementares, asseverando
que pareceres normativos da Receita Federal (CST n” 717, de 1979, n° O3, de 1996)
não atribuem aos funcionários do organismo internacional conotação restritiva e dão
como tributáveis somente os rendimentos auferidos pelos funcionários recrutados no
local e remunerados por hora trabalhada, o que não é o caso em tela.
Para corroborar todo o entendimento anteriormente esposado, o defendente cita e
transcreve por toda peça impugnatória legislação e jurisprudência (administrativa e
judicial) a respeito.
PEDIDO
“Por tudo constante da presente impugnação ao auto de infração, bem como dos
entendimentos jurídicos, administrativos e jurisprudenciais atinentes e aplicáveis ao
caso, requer o impugnante, acatando-se as razões aqui defensivos, seja desconstituído e
cancelado o presente auto de infração, bem como o suposto crédito tributário nele
apresentado.
Subsidiariamente, acaso não atendido o pedido supra, seja decorado do crédito tributário
todo e qualquer valor decorrente de multa, juros e correção monetária, pelas razões já
despendidas. "
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação, sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por
residentes ou domiciliados no Brasil decorrentes da prestação de serviços a
Organismos Internacionais
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de oficio é exigida isoladamente no caso de pessoa
física sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do imposto (carnê-leão) que
deixar de fazê-lo.
MULTA ISOLADA. (CARNE-LEÃO). REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE
75% PARA 50%.
A lei nova que prevê penalidade menos severa do que a vigente ao tempo da
prática da infração deverá ser aplicada retroativamente aos fatos pretéritos
ainda não definitivamente julgados.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000547/2005-81

Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 184 a 200, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Através de uma visão panorâmica, ao se debruçar sobre o recurso voluntário do
recorrente, comparado com os argumentos utilizados por ocasião da impugnação, percebe-se que
o recorrente repisa os mesmos argumentos anteriormente utilizados, que seria o direito à isenção
do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos provenientes de remunerações pagas
pela prestação de serviços por técnicos contratados pelo PNUD a técnicos brasileiros.
Considerando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do
REsp. n° 1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a decisão que atenderia aos anseios do recorrente e, que este
Conselho deve acompanhar em seus julgamentos as decisões do STJ em recursos repetitivos e
também da orientação da Secretaria da Receita Federal no sentido da isenção de tributação dos
rendimentos percebidos pelos técnicos da PNUD, tem-se que o recorrente se encontra munido de
razão ao se insurgir contra a autuação e também contra a decisão ora atacada, que a confirmou.
Este entendimento está de acordo com o acórdão de no 2202-005.958 - 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, datado de 17 de janeiro de 2020, cujo teor será
utilizado como fundamento desta decisão, o qual transcrevo a seguir:
No que se refere à incidência tributária do IRPF sobre os rendimentos percebidos pela
recorrente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. n°
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379 DF, sob a relatoria do Ministro
Tcori Albino Zavascki. firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico dc Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas c a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308.66. estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico dc Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000547/2005-81

promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU cm sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos dc
assistência técnica", no que se refere a essas atividades especificas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , c com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC c da Resolução STJ n. 8/08". (STJ, L Seção.
REsp 1306393/DF, rei. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado cm 24/10 2012,
DJc 07/11/2012).
(...)
Desde a decisão do STJ este CARF vem decidindo a matéria segundo orientação
daquele tribunal, conforme os seguintes excertos:
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.° 1.306.393 DF. eleito
como representativo da controvérsia c julgado sob o rito do art. 543C do CPC. o STJ
ratificou o entendimento firmado pela li Seção, no REsp n.° 1.159.379 DF (Relator
Ministro Teori Zavascki), no sentido de que "são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD". No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308 66. estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU cm sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades especificas. Recurso Provido". (CARF, 2. Seção de
Julgamento, Ia Câmara / 2* Turma Ordinária, relatora Conselheira Alice Grccchi.
Acórdão n° 21021)03.265. Sessão de 11 de fevereiro de 2015).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NA
SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
O art. 62A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp n° 1.306.393 DF. julgado
em 24/10'2012. decidido na sistemática do art. 543C do Código dc Processo Civil.
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS. CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. ISENÇÃO.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.° 1.306.393 DF. eleito
como representativo da controversia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ
ratificou o entendimento firmado pela lo Seção, no REsp n: 1.159.379 DF (Relator
Ministro Tcori Zavascki). no sentido dc que "são isentos do imposto dc renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contralados no Brasil para atuar como consultores no ámbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD". No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico dc Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agencias especializadas e a Agencia
Internacional dc Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308.66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000547/2005-81

Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os beneficios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilegios c Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionarios da ONU cm sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição dc "peritos dc assistência técnica", no que se
refere a essas atividades especificas. Caso cm que a hipótese dos autos (consultor
independente) se subsume á situação tratada no recurso repetitivo. Recurso Voluntário
Provido". (CARF, 2a Seção dc Julgamento, la Cámara . 2a Turma Ordinária, relator
Conselheiro Rubens Mauricio Carvalho, Acórdão n° 2102002.799. Sessão de 21 de
Janeiro de 2014)
Nesse mesmo sentido, já se posicionou a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, conforme ementas das Soluções de Consultas Cosit n°s 64, de 2014 e 194, de
2015, abaixo reproduzidas:
Solução de Consulta Cosit n° 194. de 5 de agosto de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF EMENTA:
PERITOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA ONU.
A Receita Federal do Brasil está impedida de constituir ou exigir créditos tributários
relativos á incidência do IRPF sobre os rendimentos do trabalho recebidos por peritos
de assistência técnica contratados no Brasil para atuarem como consultores da ONU ou
de suas Agências Especializadas, nem inscrevê-los em Dívida Ativa da União, devendo,
ainda, rever de ofício os lançamentos c as inscrições já efetuadas, respeitados os prazos
que limitam o exercício de direitos por parte dos contribuintes, cm razão das disposições
expressas no REsp n- 1.306.393'DF, julgado pelo STJ na sistemática prevista no art.
543-C do Código de Processo Civil (CPC), c tendo cm vista a Nota PGFN CRJ n-1.549.
de 2012.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto rt* 59.308. de 23 de setembro de 1966: Decreto n*
52.288, de 24 de junho de 1963; Decreto n= 27.784. de 16 de fevereiro de 1950; Nota
PGFN CRJ r£ 1.549, de 3 de dezembro de 2012; REsp n* 1.306.393. DF; Solução dc
Consulta Cosit r£ 64, de 7 dc março dc 2014.
Solução de Consulta Cosit n° 64. de 7 de março de 2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF EMENTA:
IRPF. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DA
ONU CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAREM NO PNUD. RECURSO
ESPECIAL N= 1.306.393/DF.
O Superior Tribunal dc Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n2 1.306.393 DF. no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código dc Processo Civil (CPC), estabeleceu
que estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por técnicos a serviço
da Organização das Nações Unidas (ONU) contratados no Brasil para atuarem no
Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O STJ
entendeu que a isenção se aplica tanto aos funcionários do PNUD quanto aos que a ela
prestam serviço na condição dc peritos dc assistência técnica, categorias equiparadas cm
razão da aprovação, via decreto legislativo, do Acordo Básico dc
Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU c suas agências. A condição dc
perito, segundo se extrai da decisão no referido recurso especial, deriva dc um contrato
temporário com período pré-fixado ou por meio dc empreitada a ser realizada
(apresentação ou execução dc projeto c ou consultoria). Em razão do disposto no art. 19
da Lei n- 10.522, de 2002. na Portaria Conjunta PGFN RFB r£ I. dc 2014. c na Nota
PGFN CRJ r£ 1.549, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se
vinculada ao referido entendimento. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.522, dc 2002,
art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014; Nota PGFN CRJ n2 1.549. dc 2012.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000547/2005-81

À vista de tais fundamentos c como a decisão do STJ se deu cm sede de recurso
repetitivo, aplica-se o disposto no §2° do artigo 62 do RICARF, cuja redação é:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar dc observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento dc inconstitucionalidade.
(...)
§2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal c pelo
Superior Tribunal dc Justiça cm matéria infraconstitucional. na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869. dc 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105.de
2015 - Código dc Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152.
de 2016).
Diante de lodo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe total
provimento.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital